Tribunal: TJDFT
Processo: 0007051-68.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0007051-68.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA PARQUE CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A EMBARGADO: SAULO RONCATO GABRIEL D E C I S Ã O O embargado ao Id. 28780204 requer a certificação do trânsito em julgado do acórdão, sob o fundamento de que o depósito realizado ao Id. 28768265 e seguintes configuraria renúncia tácita ao prazo recursal. Pois bem. Diferentemente do que tenta induzir, o mero depósito, pelo devedor, do valor que entende devido, não configura renúncia ao prazo recursal, pois não se trata de atitude incompatível com o direito de recorrer, podendo ser utilizado meramente para ilidir a mora. Nesses termos, não havendo renúncia expressa, nem tampouco a prática de ato incompatível com o direito de recorrer, não há como prover o pedido formulado. Assim, indefiro o pedido de Id. 28780204. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão 28390810, após, não havendo recurso voluntário das partes, sem nova conclusão, baixem os autos, com as cautelas de estilo. Brasília, 3 de setembro de 2021 14:14:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator